Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-83.2000.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000473-83.2000.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), REINALDO SAFADI JUNIOR - CPF: 522.714.399-49 (EMBARGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), MARCELINO JOSE FILIPETTO - CPF: 017.293.220-34 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO SAFADI JUNIOR - CPF: 522.714.399-49 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o acórdão que rejeitou os embargos de declaração mantendo a acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. O embargante sustenta omissões e erro de premissa fática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração ou eventual modificação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado examinou de modo claro e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação coerente e apta a sustentar a manutenção da decisão agravada.

5. Não se configura omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente, de forma suficiente, os fundamentos relevantes para a solução da lide.

6. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração de vício integrativo, desnatura a função do recurso e o converte em sucedâneo recursal impróprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por simples inconformismo da parte. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente e fundamentado, as questões essenciais à resolução da controvérsia, ainda que sem examinar individualmente todos os argumentos deduzidos. 3. A reapresentação de teses já analisadas e rejeitadas evidencia finalidade infringente incompatível com a via estreita dos aclaratórios, impondo sua rejeição.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se do segundo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
opostos por
REINALDO SAFADI JÚNIOR
contra
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
(e outro), com o objetivo de sanar omissão em acórdão proferido em sede de apelação, especialmente quanto à análise da prescrição da pretensão de cobrança vinculada ao contrato no 1559.

Alega a parte embargante que:

houve
omissão no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração
, por ter deixado de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia;

existe
erro de fato
consistente na premissa adotada pelo Tribunal de que determinada matéria já teria sido apreciada;

o vício decorre de uma
confusão entre institutos prescricionais distintos
, quais sejam:

a prescrição para anulação do negócio jurídico (decidida no despacho saneador de 2003);

e a prescrição da pretensão de cobrança/execução do contrato no 1559, que, segundo sustenta,
nunca foi apreciada em primeiro grau
;

os primeiros embargos foram rejeitados sob o fundamento de que haveria tentativa de rediscussão do mérito, o que entende equivocado.

Em suas palavras, destaca que o acórdão embargado concluiu:

“Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade do Embargante [...] do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração”

e ainda:

“Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção do Embargante é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório”

Sustenta, contudo, que tal conclusão parte de
premissa fática equivocada
, afirmando que:

“a suposição de que a tese arguida já foi, em algum momento, objeto de análise e decisão. Isso não ocorreu.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

a questão levantada
não demanda reanálise de provas
, mas apenas esclarecimento sobre o que efetivamente foi decidido;

busca-se esclarecer especificamente:

1.

se a
prescrição da exigibilidade do contrato no 1559
foi apreciada em primeiro grau;

2.

se o
despacho saneador de 10/03/2003
, que tratou da prescrição para anulação do negócio jurídico, também abrangeu a prescrição da pretensão de cobrança;

sustenta que a resposta para ambas as questões é negativa;

afirma que o acórdão de apelação reconheceu indevidamente a
preclusão da matéria
, com base em decisão que tratava de questão diversa;

aponta que a omissão impede o
prequestionamento da matéria
, prejudicando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sustenta ainda que, quando a matéria foi suscitada em primeiro grau, o juízo deixou de apreciá-la sob o fundamento de que seria questão a ser analisada em sede recursal, reforçando que
não houve julgamento prévio do tema
.

Por fim, requer que:

sejam
conhecidos e acolhidos os embargos de declaração
, para sanar a omissão apontada;

o Tribunal se manifeste expressamente sobre
se a prescrição da pretensão de cobrança/exigibilidade do contrato no 1559 foi ou não apreciada em primeiro grau
, especialmente no despacho saneador;

seja reconhecido o erro de fato apontado, viabilizando o correto exame da matéria;

seja determinada a juntada de documentos já constantes dos autos (petição inicial, contestação, impugnação e despacho saneador), com vistas a subsidiar a análise;

seja assegurado o
prequestionamento da matéria
, garantindo a adequada prestação jurisdicional.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-360090351.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão o Embargante.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de vícios de omissão, contradição ou erro material no julgado embargado.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise da legitimidade ativa das embargadas, à suposta ausência de prova do prejuízo, ao alegado erro de premissa fática em voto-vista e à não apreciação de pedidos subsidiários.

Em resposta, a embargada defende a inadmissibilidade ou, subsidiariamente, a rejeição dos aclaratórios, afirmando que o recurso busca apenas rediscutir o mérito já decidido, sem apontar efetivo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, concluindo pela inexistência de vícios no julgado anterior e mantendo integralmente a decisão proferida no agravo de instrumento.

Os presentes embargos de declaração constituem nova tentativa do embargante de infirmar o entendimento consolidado no acórdão recorrido, reiterando argumentos já analisados e rejeitados.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem finalidade estrita e vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos essenciais suscitados pela embargante, tendo adotado fundamentação coerente e adequada para justificar a manutenção da decisão agravada. A alegação de omissão não prospera, porquanto não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, mas, ao revés, harmonia entre as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão do julgado.

A pretensa omissão igualmente não se configura. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentos aptos à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. Eventual ausência de menção expressa a determinados argumentos ou dispositivos legais não caracteriza omissão, quando a matéria foi apreciada de forma global e suficiente.

Ademais, a tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela inequívoco desvirtuamento da finalidade do recurso, convertendo-o em sucedâneo recursal inadequado para reexame da matéria decidida, providência vedada na via estreita dos aclaratórios.

Não se identifica, portanto, qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado, sendo imperiosa a rejeição dos embargos.

Portanto, inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O recurso veicula mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando rediscussão indevida da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Fica a parte advertida que eventual oposição de novos embargos visando a rediscussão da matéria será objeto de multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026